Tribunal: TJPA
Processo: 0800948-88.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800948-88.2018.8.14.0008
APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA

APELADO: MARILUCIA FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva.

2.

Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face

da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARILUCIA FERREIRA COSTA
em que aponta como autoridade coatora a
Secretária Municipal de Educação do Município de Barcarena
, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id nº 3432992):

“Dispositivo:

Pelo exposto, concedo a segurança e determino seja conferida à Impetrante gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no importe de 20% sobre o salário base, nos termos do art. 61, inciso X, alínea b, da Lei Complementar 002/94, do Município de Barcarena.

RESOLVO o mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se, servindo cópia da presente como mandado.

Custas na forma da lei.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo25 da Lei 12.016/2009.

Decorrido o prazo para a interposição de recursos voluntários, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame

P.I.C.

29 de abril de 2020.

José Dias de Almeida Júnior

Juiz de Direito”.

Em síntese, a impetrante afirma em sua peça exordial que é servidora público municipal desde 18.03.2009, exercendo suas funções na Escola Municipal “Laurival M. Cunha”, no cargo de Professor de Licenciatura Plena.

Sustenta que no ano de 2015 concluiu o curso de pós-graduação em educação especial inclusiva, com carga horária de 480 (quatrocentos e oitenta) horas, na instituição Faculdade de Tecnologia Antonio Propicio Aguiar Franco, devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC.

Expõe que, em vista disso, diante de sua nova titulação acadêmica, requereu administrativamente ao Município, em 09.10.2017, a gratificação de incentivo, prevista no Regime Jurídico dos Servidores de Barcarena.

Alega que desde a data do requerimento administrativo o Município manteve-se inerte ao seu pedido, não respondendo aos termos do pedido.

Pugnou pela concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no importe de 15% (quinze por cento) sobre seu salário-base, com fulcro na Lei Complementar n° 002/94, que dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Barcarena, mais especificamente o Art. 61, X, “a”.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id nº 3432910).

A autoridade coatora prestou informações.

O juízo de 1º grau proferiu sentença concedendo a segurança conforme trecho acima transcrito.

Inconformado com o teor da sentença, o Município de Barcarena interpôs recurso de apelação (id nº 3432998).

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o impetrante deixou de apresentar diploma válido, pois o apresentado não atende aos requisitos da Resolução CNE/CES nº 001/2007.

Menciona que, além disso, teria sido apurado que o diploma apresentado não expõe o período e local onde foi realizado o curso, o título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso, relações das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno, nem o nome e qualificação dos professores responsáveis pelo curso, citação do ato legal de credenciamento da instituição, declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente da resolução regedora, o que descumpriria diretamente os requisitos exigidos pelo MEC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 3433006), refutando as razões recursais em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 3654369).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, da sentença sob o enfoque da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que estabeleceu tal medida para o caso de sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Conforme relatado, o
cerne da questão está em verificar se a impetrante possui direito ou não ao percebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento), determinada pelo art. 61, X, “a”, da Lei Complementar nº 002/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Barcarena e dá outras providências.

Pois bem, analisando o caso em questão, entendo restar correta a sentença proferida pelo juízo de 1º grau que concedeu a segurança em favor da impetrante, visto que, da análise dos autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação “Latu Sensu” em Educação Especial Inclusiva, comprovando a conclusão do curso pela Faculdade de Tecnologia Antonio Propício Aguiar Franco (id nº 3432904 – fl. 19).

Sobre o tema, a Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções
: (AC)

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento)
.

b) Mestrado 20%(vinte por cento) (AC)

c) Doutorado 35%(trinta e cinco por cento) (AC).”

Como se observa, a lei municipal em questão não estipula qualquer condição para que a gratificação referida seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de conclusão de especialização na área de educação, e, nesse sentido, o certificado juntado ao autos pela impetrante mostra-se suficiente.

Cabe explicar que não se pode dar à Administração o poder de interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma, sobretudo algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. No caso, o texto da lei é, como antes mencionado, bastante simplista, conferindo ao servidor que possuir título de pós-graduação o direito de perceber a gratificação questionada.

No mais, é sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade. E sob a ótica do Direito Administrativo, consoante art. 37, “caput” do texto constitucional “a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

Assim, enquanto o particular tem liberdade para fazer “quase” tudo o que ele quiser, a Administração Pública, ao contrário, somente pode fazer o que for expressamente autorizada pela Lei. Desta forma, toda e qualquer atividade da Administração deve estar estritamente vinculada à Lei, não cabendo aos agentes públicos realizarem atos ou atividades sem previsão legal.

Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de forma elucidativa, nos ensina que:

(...) No Direito Administrativo, a tradição doutrinária permitiu dizer que, enquanto no âmbito privado é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que está autorizado pela lei, ideia que condensa, pelo menos em termos, o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37,
caput
, da Constituição.

(...) Não há como negar, portanto, que o Estado de Direito esteja construído sobre esse conceito de lei. O princípio da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo funcionamento do Estado.

(...) O art. 5º, II, da Constituição de 1988, reproduz essa renovada concepção de lei. A ideia expressa no dispositivo é a de que somente a lei pode
criar regras jurídicas
(
Rechtsgesetze
), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à lei. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão “em virtude de lei” na Constituição de 1988. A lei é a regra de direito (
Rechtssatz
) ou norma jurídica (
Rechtsnorm
) que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A lei deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos (de forma impessoal) e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata -se também de um conceito material de lei como
ratio
e
ethos
do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre
legalidade
e
legitimidade
.

Nesse contexto, não cabe ao Poder Executivo Municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos.

Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/88.

De mais a mais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema em processo semelhante, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, VIII DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 ? PCCR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.03623986-07, 179.809, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)”

Portanto, não há o que ser reformado na sentença de primeiro grau, tendo em vista que a impetrante preenche os requisitos exigidos pela lei para a concessão da gratificação pleiteada.

Por fim, esclareço que não merece prosperar o argumento do apelante sobre a existência de decisão judicial exarada em sede de ADI suspendendo os efeitos do PCCR dos Professores Públicos Municipais de Barcarena, visto que o pleito da parte autora baseia-se em outra lei complementar municipal, que se encontra em vigor, e não foi objeto de suspensão dos seus efeitos por decisão judicial.

Ante o exposto,
convergindo com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

CONSTE
DOS ASSENTOS QUE A SENTENÇA FOI ANALISADA SOB O ENFOQUE DA REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/03/2021